Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707057-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. D. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: A.D.S.S. AGRAVADO: F.I.P.D.S., ESPÓLIO DE A.C.L. ESPÓLIO DE A.R.D.S. REPRESENTANTE LEGAL: M.D.C.L., D.D.S.R. DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por A. D. D. A. R. contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessão de Águas Claras que acolheu o parecer do Ministério Público e determinou que os valores pertencentes à agravante, provenientes da herança recebida, deverão ficar bloqueados até que atinja a maioridade civil ou desde que haja autorização judicial prévia (proc. no 0712099-02.2018.8.07.0020, ID no 79270071). 2. Noticiou-se a perda do objeto recursal, uma vez que foi prolatada sentença nos autos originários, conforme petição de ID no 26125237, pág. 1 e manifestação do Ministério Público (ID no 26409155). 3. É o necessário. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. No processo originário (autos de no 0712099-02.2018.8.07.002) foi prolatada sentença que homologou o esboço de partilha (ID no 90552510, págs. 1-2). 6. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 7. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO